Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Evidenciado que a parte atendeu a determinação de emenda da inicial mediante apresentação de documento apto a comprovar o recolhimento das custas iniciais, em petição protocolizada antes do registro da sentença, assim, não há que se falar em indeferimento da inicial, porquanto devidamente atendidas as determinações do juízo a quo.

2. Reputa-se válido o recolhimento das custas iniciais, ainda que o comprovante tenha sido apresentado com atraso, mas antes da prolação da sentença, sobretudo quando não há qualquer prejuízo à parte contrária, que ainda nem foi citada.

3. Apelo conhecido e provido.